Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. GUARDA PROVISÓRIA. AVÓ MATERNA EM DETRIMENTO DO PAI. GENITORA FALECIDA. FILHO MENOR. MELHOR INTERESSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (guarda e regulamentação do regime de convivência), deferiu em parte a tutela de urgência para conceder a guarda provisória do menor à avó materna.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. Apenas excepcionalmente será deferida a guarda de menor a pessoa diversa de seus genitores, a fim de atender situações peculiares ou para suprir a falta dos pais ou responsável. No entanto, não se discute que, em demandas do gênero — envolvendo disputa pela guarda de menor —, deve o enfoque estar sempre voltado aos interesses da criança, os quais prevalecem sobre os demais, devendo-se priorizar o bem-estar do infante.
4. In casu, a guarda provisória em favor da avó materna melhor atende aos interesses do infante, porquanto com ela residiu desde o seu nascimento e visa manter a ambientação sócio-familiar do menor após o falecimento da genitora. Ademais, tendo havido a regulamentação das visitas paternas, resta preservado o contato familiar, o qual permitirá o esclarecimento da realidade sobre a convivência paterna com o filho, durante a instrução do feito.
5. Diante do deferimento da guarda provisória à autora, bem assim o fato de o menor com ela residir desde o nascimento, há de se manter os autos no âmbito da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, não havendo se falar em incompetência do juízo.
6. Recurso conhecido e desprovido.